Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734026-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA CRISTINE DAMASCENO MENEZES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras na Ação de Obrigação de Fazer no 0714894-68.2024.8.07.0020 que deferiu tutela provisória para determinar a realização do procedimento cirúrgico. O agravante alega, em suma, que não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados, que seriam de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios que efetuou a transferência do plano de saúde da autora, de modo que restaria clara a sua ilegitimidade passiva. Afirma, também, que estão ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência e que a multa cominatória fixada é exorbitante. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido conforme ID 62954860. Intimada a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ilegitimidade recursal, a agravante manifestou-se no ID 63395787 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em face da ilegitimidade recursal. O art. 996 do Código de Processo Civil pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado cujo direito for atingido pela decisão, ou pelo Ministério Público: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso em tela, em análise dos autos de origem, constata-se que a autora ajuizou ação em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e de UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado o custeio do procedimento cirúrgico pleiteado. O Juízo de origem acolheu o pedido, proferindo a decisão agravada com o seguinte dispositivo (ID 204271619): Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à ré que, no prazo de 5 (cinco) dias, após intimada, autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos. A agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL não é parte nos autos, pois é pessoa jurídica distinta da UNIMED DO BRASIL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, e não tem a sua esfera jurídica atingida pelos efeitos da tutela de urgência concedida, que impôs obrigação apenas às rés. Desta forma, a agravante não é parte vencida nem terceiro prejudicado, e o seu recurso não pode ser conhecido, ante a ilegitimidade recursal. Ainda que a agravante alegue a sua ilegitimidade ad causam, não se mostra possível discutir a referida questão no presente momento processual, pois a agravante sequer foi incluída no polo passivo do feito. O art. 932, III do CPC determina que compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da ilegitimidade recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de setembro de 2024 15:05:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador